Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PAGAMENTO DAS PARCELAS. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE SALDO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO MUTUÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme Súmula n. 297/STJ e arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
1.1. Em casos tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II).
1.2. Na hipótese, as partes celebraram contrato de abertura de crédito fixo, estipulando o pagamento das parcelas por meio de débito automático em conta de titularidade do mutuário. O mutuário se tornou inadimplente em virtude da ausência de saldo na conta em que seria efetivado o débito automático, e não em função do encerramento da conta, ocorrido muitos meses após a inadimplência.
1.3. Diante da ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviços perpetrada pela instituição financeira, bem como pelo fato de que a inscrição em cadastros de proteção ao crédito decorreu da inadimplência do mutuário, não há falar-se em compensação por danos morais.
2. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.